Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ISENÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA DOENÇA GRAVE POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. DISPENSA DE LAUDO OFICIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o DF se abstivesse de descontar imposto de renda dos proventos da parte autora até decisão final.

2. A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para sopesar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Além disso, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos, o que não é o caso dos autos.

3. A medida, vale dizer, não se mostra irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido, o agravante poderá cobrar o crédito tributário, que não se reveste, por óbvio, do caráter de verba alimentar.

4. A Súmula 598 STJ condiciona o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, com a dispensa do laudo oficial, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos.

5. Na hipótese dos autos, os documentos de IDs 46949190 e 46949209 descrevem a neoplasia maligna do agravado.

6. A Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 em seu art. 6o, XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna. Assim, presente a probabilidade do direito.

7. O perigo de dano, outrossim, está caracterizado, em razão dos custos para o tratamento da doença.

8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.